Tribunal: TJDFT
Processo: 0740429-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI No 11.343/06. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos apresentados pela Defesa em comum dos apelantes, contra a sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que condenou os réus pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo, no regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para condenar os réus quanto ao crime de tráfico de drogas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se cogitar a absolvição dos acusados por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é robusto em demonstrar a materialidade e autoria delitivas. 3.1. A condenação está ancorada nos elementos probatórios, principalmente no depoimento das testemunhas e na apreensão na residência dos réus do entorpecente negociado, de balança de precisão e de dinheiro em espécie, tudo a indicar que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, e não ao consumo pessoal, conforme alegado pela defesa.
IV. DISPOSITIVO
4. Recursos conhecidos e desprovidos.